Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-95.2024.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003443-95.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN - CPF: 118.103.739-56 (RECORRENTE), RODRIGO BIEZUS - CPF: 024.858.789-78 (ADVOGADO), ELTON PONCIANO - CPF: 088.689.579-06 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANA OENNING - CPF: 004.111.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA MENDES - CPF: 061.048.741-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE KELLY DE SOUZA MUNIZ - CPF: 061.972.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. D. J. - CPF: 062.969.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE JESUS LIMA - CPF: 244.030.243-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DA SILVA DE JESUS - CPF: 062.969.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON LEONE DA SILVA DE JESUS - CPF: 062.969.581-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON CEZAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 029.195.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DA SILVA - CPF: 025.351.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO JOSE RIBEIRO - CPF: 298.694.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVARO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 131.792.194-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA XAVIER - CPF: 017.258.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.872.321-19 (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE MARTINHO DA SILVA - CPF: 054.791.631-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio consumado (art. 121, §2o, II e IV, do CP) e homicídio tentado (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), em concurso material de crimes (art. 69, CP).

2. A defesa sustenta a absolvição sumária do recorrente, com fulcro no art. 415, IV, do CPP, alegando legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, além do reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do CP).

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se estão presentes elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa;
(ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas são manifestamente improcedentes e, portanto, passíveis de decote; e
(iii) se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir:

4. A pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, na qual basta a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a tese de legítima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa.

5. No caso, os elementos de prova indicam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, ocasionando a morte de uma delas e lesões em outra, havendo controvérsias quanto às circunstâncias dos fatos, devendo tais questões ser decididas pelo Júri.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram respaldo nos depoimentos colhidos, especialmente na narrativa da vítima sobrevivente, que relatou que o ataque ocorreu de forma repentina e por motivo trivial, sendo inviável o seu decote na fase de pronúncia, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

7. O pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado é incompatível com a decisão de pronúncia, pois a análise da causa de diminuição prevista no art. 121, §1o, do CP é matéria reservada ao Conselho de Sentença, na fase de julgamento em plenário.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. A legítima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa são teses que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, quando não demonstradas de forma inequívoca.
3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.
4. O reconhecimento do homicídio privilegiado é matéria a ser decidida pelo Tribunal do Júri, sendo inviável sua apreciação na fase de pronúncia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §1o, §2o, II e IV; art. 14, II; art. 69; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.689.316/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 24/2/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
em face da r. decisão registrada no ID
271006425,
proferida pelo
d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
nos autos da ação
penal n.o

1003443-95.2024.811.0008
, que
o
pronunciou
como incurso no
artigo 121, §2o, incisos II e IV, do CP

[vítima

Eurico Oliveira da Conceição
] e no

artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

[vítima

José Henrique Martinho da Silva
], em concurso material de crimes (art. 69, CP)
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
271006451
o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
dos delitos
,
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
,
ao mesmo tempo em que alega a
inexigibilidade de conduta diversa
.
Subsidiariamente
, a i. Defesa pugna pela
exclusão das qualificadoras
pois, em seu entender, apresentam-se manifestamente improcedentes; ao que agrega
pedido subsidiário de reconhecimento da figura privilegiada
do crime de homicídio
(art. 121, §1o, do CP).

Em contrarrazões vistas no ID
271006461
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Com a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça, o juízo de retratação foi exercitado de forma tácita (ID 271006462).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
276174859
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 271006455), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos que, o Ministério Público ofertou denúncia contra o
ora recorrente
, incursionando-o nas penas do
artigo 121, § 2o, incisos II e IV e artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“[...] No dia 30 de setembro de 2024, por volta das 01h37min, em via pública, localizada na MT-353, Distrito de Assari, Barra do Bugres/MT, o denunciado BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido,
matou a vítima Eurico Oliveira da conceição, mediante disparos de arma de fogo,
causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia no 551.1.01.9185.2024.204833-A01 (ID 171884808), ferimentos estes que foram as causas eficientes de sua morte e;
tentou matar a vítima Jose Henrique Martinho da Silva, mediante disparos de arma de fogo
, causando-lhe os ferimentos descritos no Prontuario Médico de fls. 15/18.

Segundo apurou-se, em data e local acima mencionados, o denunciado BRUNO CESAR foi tirar satisfação com a vítima José Henrique, sob pretexto de que ele estava “encarando” ou comentando dele. No local, as pessoas informaram que não havia nada disso.

Após, o denunciado dirigiu-se ao seu caminhão e apossou de uma arma de fogo. As vítimas dirigiam-se aos seus veículos, quando foram surpreendidas pelo denunciado, o qual desferiu diversos disparos contra as vítimas.

Os disparos atingiram as vítimas, sendo que o Eurico Oliveira veio ao óbito em razão dos disparos. A vítima José Henrique não foi a óbito, eis que os disparos não atingiram as regiões vitais desta e foi socorrida rapidamente ao atendimento médico, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a vontade do réu.

O denunciado agiu impelido por motivo fútil e desproporcional, em decorrência de um desentendimento banal antes do fato. O modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa, uma vez que as vítimas foram surpreendidas desarmadas e atingidas com disparos de arma de fogo pelo denunciado.”
(vide ID 271005399). Destaquei.

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o recorrente restou pronunciado nos exatos termos da denúncia; contexto em que exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.
Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa, secundado pela alegação de inexigibilidade de conduta diversa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por conseguinte, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade dos crimes dolosos contra a vida
encontra-se delineada no auto de prisão em flagrante (ID 271004389); no boletim de ocorrência (ID 271004391); nos prontuários médicos de
Eurico Oliveira da Conceição
(ID 271004392) e
José Henrique Martinho da Silva
(ID 271004394); no termo de exibição e apreensão (ID 271004398); nas imagens do local do crime, anexadas no ID 271004399; no laudo pericial de eficiência da arma de fogo (ID 271005382); nos relatórios de investigação n.o 2024.13.106583 (ID 271005384) e n.o 2024.7.119629 (ID 271005393); no laudo pericial de necropsia n.o 551.1.01.9185.2024.204833-A01, atestando que a morte da vítima
Eurico
se deu em decorrência de
“choque hemorrágico causado por ação perfurocontundente de 02 projéteis de arma de fogo”

sic
, e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 271005392); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de

BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
nos ilícitos, notadamente porque admitiu
em juízo
que, na mencionada data, efetuou disparos com arma de fogo em face das vítimas
Eurico Oliveira da Conceição
e
José Henrique Martinho da Silva
; alegando, contudo, que agiu em legítima defesa.

Ao expor sua versão dos fatos, o recorrente relatou que, na data fatídica, decidiu parar em um espetinho da cidade, onde percebeu que alguns indivíduos o observavam e faziam gestos em sua direção, causando-lhe desconfiança. Buscando evitar qualquer mal-entendido, aproximou-se dessas pessoas e esclareceu que era caminhoneiro e estava apenas de passagem pela região.

Contudo, mesmo após tal explicação, continuou a se sentir ameaçado, razão pela qual solicitou ao proprietário do estabelecimento que o acompanhasse até o caminhão. Relatou que, ao tentar deixar o local, avistou duas pessoas aproximando-se rapidamente, o que lhe pareceu deveras suspeito. Sentindo-se em situação de risco, decidiu sacar a arma que portava para sua defesa pessoal, advertindo as vítimas de que estava armado e não desejava problemas.

Segundo seu relato, uma das vítimas teria tentado tomar-lhe a arma, sendo seguida pela outra, que também avançou em sua direção; motivo pelo qual, tomado pelo pânico, efetuou disparos enquanto recuava em direção ao seu caminhão, alegando que agiu unicamente para proteger sua integridade física.

E sob tal perspectiva é que a i. Defesa traz como centro da insurgência recursal a
tese

de que, embora tenha matado
Eurico
e tentado contra a vida de
José Henrique
,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões.

Não obstante tal posicionamento, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que
BRUNO CESAR
tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, máxime diante do relato firme e coeso apresentado pela vítima sobrevivente,
José Henrique Martinho da Silva
, quando inquirido
sob o crivo do contraditório
(ID 271006412).

Na oportunidade, o ofendido ressaltou à autoridade judicial de primeira instância que ele e
Eurico Oliveira da Conceição
foram colhidos de surpresa pela ação homicida de
BRUNO
, mormente porque
“não houve qualquer provocação ou motivo que justificasse o ataque” sic
.

E embora as demais testemunhas inquiridas na fase investigativa – quais sejam, os investigadores da polícia civil
Adriana Oenning Crotti
e
Leandro da Silva Xavier
,
José Alvaro dos Santos Junior
e
Maria Eduarda Roteias Liberato –
não tenham sido ouvidas em juízo; não há como desconsiderar que, ao fim e ao cabo, apontaram o ora recorrente como provável autor dos disparos percutidos contra
Eurico Oliveira da Conceição
e
José Henrique Martinho da Silva
, ponderando, ainda, a ocorrência de discussão prévia entre vítimas e algoz, e a apreensão de uma arma de fogo calibre .38 na posse de
BRUNO
, tudo a reforçar seu possível envolvimento na empreitada criminosa.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão sustentada pelo recorrente, embora plausível, não está embasada em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, visto que as testemunhas indicaram a ocorrência de uma discussão entre as partes e a efetiva realização de disparos por
BRUNO
. Ademais, o confronto entre a suposta conduta das vítimas — que teriam caminhado em direção ao recorrente — e as lesões constatadas, com ambos os ofendidos atingidos por projéteis, não corrobora de forma inquestionável a tese de que
BRUNO
teria se valido de meios moderados para repelir uma agressão injusta.

Desse modo, não há como afirmar,
a
priori
,
que

BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco é possível definir
neste momento
se, em decorrência das circunstâncias fáticas reais, era-lhe inexigível conduta diversa, cuidando-se de apenas
uma das versões sustentadas no processo
, o que nos remete à fase do Plenário, em que os jurados decidirão sobre a exculpante.

Isso porque, como é cediço, nesta fase processual exige-se apenas um princípio de prova apto a situar o réu no contexto criminoso. Assim, em caso de dúvida derivada da pluralidade de versões respaldadas pelo arcabouço probatório, compete ao Conselho de Sentença eleger aquela que considerar mais verossímil, mediante apreciação probatória aprofundada e exauriente, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, consoante o excerto que passo a transcrever:

“[...] 3. Não restando claramente provada a coação moral irresistível capaz de levar a inexigibilidade de conduta diversa, descabe a absolvição sumária
.
4. Não sendo manifesta e flagrante a configuração de qualquer das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República, em seu artigo 5o, XXXVIII, "d".
[...]. 10. Negado provimento ao recurso.”
(TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0231.19.006594-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019) – destaquei.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como proferida pelo d. juízo
a quo.

2.
Do almejado decote
das qualificadoras:

No que tange à vertente recursal atinente à
exclusão das qualificadoras referentes ao

motivo fútil

e

recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, a i. Defesa entende serem imputações manifestamente improcedentes; entretanto, vislumbro que
o reconhecimento das referidas causas de aumento não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso dos autos, no que tange ao
motivo fútil
, verifica-se que a prova oral colhida, especialmente o
depoimento judicial
da vítima sobrevivente
José Henrique Martinho da Silva
(ID 271006412), sugere que o desentendimento que resultou no evento criminoso teve origem em um
comentário ou olhar interpretado de maneira equivocada pelo recorrente
, evidenciando um aparente descompasso entre a causa e o resultado lesivo, a justificar a imputação do aludido tipo penal derivado.

No que se refere ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, há elementos aptos a indicar que, provavelmente, o ataque ocorreu de forma súbita, máxime diante da narrativa apresentada
em juízo
por
José Henrique
(ID 271006412), segundo o qual ele e
Eurico

foram surpreendidos pelos disparos enquanto se dirigiam aos seus respectivos veículos, desarmados e sem qualquer possibilidade concreta de reação.

Desta feita, não há como acolher a tese defensiva que busca afastar a incidência dos tipos penais derivados imputados ao recorrente, máxime porque o posicionamento adotado pelo magistrado singular se alinha à jurisprudência pátria:

“[...] 4.
Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
[...].”
(AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020). Grifei.

“[...] 5.
O recurso que dificultou a defesa da vítima também se justifica pelos elementos constantes nos autos, os quais indicam que a conduta foi perpetrada de forma inesperada, mediante o uso de arma de fogo, após o recorrente ser recebido na residência da vítima. O elemento surpresa dificultou a reação imediata das vítimas, conforme relatado nos depoimentos.
”
(AgRg no AREsp n. 2.689.316/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Dessa forma, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao recorrente, segundo suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na r. sentença objurgada
.

3. Do pretendido reconhecimento do homicídio privilegiado
:

Por fim, conquanto a defesa se antecipe ao vindicar o pronto
reconhecimento do privilégio que dispõe o art. 121, §1o do Código Penal
, alegando relevante valor moral; do que se infere da leitura do §1.o do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia versará apenas sobre as qualificadoras do crime e as causas de aumento cabíveis de reconhecimento pelo Conselho de Sentença
, inexistindo espaço para tratativas acerca das causas de diminuição da reprimenda
.

Nesse diapasão, expor conclusões sobre possível minorante legal representa afronta aos limites da decisão de pronúncia e, por consequência, ao juiz natural da causa, de sorte que recairá sobre a i. Defesa o ônus de abordá-la na Sessão Plenária de Julgamento, para que, então, sobrevenha manifestação legítima sobre a matéria.

Acerca da temática, a jurisprudência assentou o entendimento:

“(...) 2. Dada a sistemática do julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, par. 1o, do Código Penal, constitui tema estranho ao juízo de cognição próprio da pronúncia, devendo a matéria ser deliberada pelos jurados, em Plenário, tal como deflui da regra prevista no artigo 483, IV, do Código de Processo Penal. Entendimento em sentido contrário implicaria supressão da competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.”
(TJSP – Recurso em Sentido Estrito 0026584-56.2014.8.26.0506; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).

Ademais, na hipótese dos autos, malgrado a defesa postule a incidência da mencionada causa de diminuição sob a ótica de que
“a reação do acusado foi motivada pela busca pela própria segurança diante de ameaças percebidas e pelo instinto de autoproteção após experiências traumáticas anteriores
” sic
; denoto a ausência de elementos probantes conclusivos e inequívocos aptos a amparar a tese defensiva relacionada à sua atuação à conta de relevante valor moral, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Isso porque, ao mesmo tempo em que
BRUNO
assevera, em sede judicial, que as vítimas o teriam perseguido após lançarem olhares perturbadores em sua direção em um estabelecimento comercial, verifica-se a existência de elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório que ensejam fundadas dúvidas acerca da veracidade de tal versão, notadamente o depoimento prestado pela vítima sobrevivente
José Henrique Martinho da Silva
, o qual negou a ocorrência de qualquer conflito prévio aos disparos, ressaltando que o ataque perpetrado pelo recorrente se deu de forma súbita e inesperada.

De tal modo, neste momento processual, em que o juízo deve se limitar a concluir pela admissibilidade (ou não) da imputação formulada pela acusação, sem emitir qualquer juízo de valor,
fica inviabilizada a pretensão defensiva de reconhecimento do privilégio.

Ademais, há de se ter em conta que, como já aquilatado alhures, a decisão de pronúncia restringe-se à verificação da prova da materialidade e dos indícios de autoria de crime doloso contra a vida, ou seja, nesta fase ocorre somente o reconhecimento da competência do Conselho de Sentença para o julgamento do feito, não sendo admissível a inclusão de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena, sob pena de se afrontar a competência constitucional do Tribunal do Júri, ou seja, não cabe
juízo de valor acerca das circunstâncias do crime, sobretudo quando de caráter subjetivo, como na hipótese.

Se não bastasse, a redação do art. 7.o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal explicita que
“o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”
.

Veja-se que não se está dizendo que o recorrente estava imbuído de ânimo homicida e/ou não agiu sob violenta emoção; apenas se conclui que há elementos nos autos que tornam
possível
o teor da denúncia, cabendo aos jurados, na oportunidade própria, examinar a prova e dar o seu veredito, escolhendo entre as versões plausíveis existentes, aquela reputada mais verossímil.

Com estas considerações, não merece guarida o pleito defensivo de reconhecimento da figura privilegiada, disposta no art. 121, §1o, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação
penal n.o

1003443-95.2024.811.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025